Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600206-09.2020.6.16.0131
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: DIRETORIO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
Órgão julgador: RECORRENTE: DIRETORIO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
23/10/2020
Número: 0600206-09.2020.6.16.0131

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 08/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600206-09.2020.6.16.0131
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Eleições - Eleição Majoritária, Eleições -
Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Petição Cível nº 0600206-09.2020.6.16.0131
que julgou improcedente o pedido, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inc. I, do Código de
Processo Civil, com fulcro no art. 8º e 11 da Lei n.º 9.504/97, nos art. 6º, caput, e art. 19, § 2º, inciso
II da Resolução TSE n.º 23.609/2019, com os ajustes determinados pelos incisos III e XI do art. 9º da
Resolução TSE n.º 23.624/2019 e no art. 2º, § 1º da Resolução TSE n.º 23.630/2020, para indeferir o
pedido de registro de candidatos dos partidos requerentes. (Petição Cível denominada Ação de
Regularização de Registro de Candidatura, ajuizada em 27/9/20 pelos partidos PDT - Partido
Democrático Trabalhista, MDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro e PSD - Partido
Social Democrático, todos do município de Salgado Filho-PR, os quais realizaram sua convenção
partidária no mês de setembro de 2020, ficando definido a formação da Coligação "Trabalho,
Honestidade e Compromisso por Salgado Filho-PR" e que após o envio da ata da convenção
partidária no sistema Candex houve a necessidade de proceder a sua retificação, sendo a
transmissão realizada em 26/9/20 e que em razão da indisponibilidade do sistema Candex naquele
dia, os requerentes não conseguiram realizar o registro dos candidatos, haja vista a
impossibilidade de entrega da mídia contendo as informações do DRAP e do RRC até as 19 horas
daquele dia; gerador cadeia prevenção Salgado Filho/PR - Eleição 2020). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO (RECORRENTE)
MARCO MARCELO RAMALHO (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - PSD (RECORRENTE)
MARCO MARCELO RAMALHO (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA PDT DE SALGADO FILHO (RECORRENTE)
MARCO MARCELO RAMALHO (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JUÍZO DA 131ª ZONA ELEITORAL DE BARRACÃO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11360
916
21/10/2020 19:13 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.439

RECURSO ELEITORAL 0600206-09.2020.6.16.0131 – Salgado Filho – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: DIRETORIO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
- OAB/PR0066195
ADVOGADO: MARCO MARCELO RAMALHO
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - PSD
- OAB/PR0066195
ADVOGADO: MARCO MARCELO RAMALHO
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
PDT DE SALGADO FILHO
- OAB/PR0066195
ADVOGADO: MARCO MARCELO RAMALHO
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRIDO: JUÍZO DA 131ª ZONA ELEITORAL DE BARRACÃO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
DRAP. ENCAMINHAMENTO DE DRAP FORA DO PRAZO LEGAL.
ALEGAÇÃO DE INSTABILIDADE DO SISTEMA. AUSÊNCIA DE
INFORMAÇÃO. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. As agremiações partidárias devem encaminhar os Demonstrativos de
Regularidade dos Atos Partidários e os Registros de Candidaturas na forma
e prazos previstos da lei e Resoluções da Justiça Eleitoral.
Num. 11360916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 21/10/2020 19:13:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102112362835200000010812192
Número do documento: 20102112362835200000010812192

2. Não houve a demonstração de nenhum fato passível de afastar a
obrigatoriedade de cumprimento da forma e prazo para o envio dos DRAPs
e RRCs.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos,
negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/10/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do
Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Salgado Filho, Comissão Provisória
Municipal do Partido Social Democrático (PSD) de Salgado Filho e Comissão
contra
Provisória do Partido Democrático Trabalhista (PDT) de Salgado Filho
decisão proferida pelo Juízo da 131ª Zona Eleitoral, de Salgado Filho, que julgou
improcedente o requerimento de registro de candidatura de todos os candidatos da
coligação “Trabalho, Honestidade e Compromisso por Salgado Filho”.
Em suas razões, os Recorrentes sustentam, em apertada síntese, que ao
tentar registrar os pedidos de registro de candidaturas não obtiveram êxito em razão da
indisponibilidade dos sistemas eleitorais. Aduz que o registro fora feito no sistema
CANDEX e que posteriormente, em data de 26 de setembro de 2020, após alteração de
alguns candidatos tentaram a substituição dos registros, porém o sistema apresentou
indisponibilidade. Assim só conseguiram sucesso na transmissão dos dados após o
encerramento do prazo estipulado na Resolução TSE nº 23.624/2020.
Alegam, por fim, que houve recusa do cartório eleitoral em receber as
mídias digitais bem como que haveriam prestado informações erradas. Requer, dessa
forma, o deferimento do registro de candidatura de todos os candidatos da coligação
“Trabalho, Honestidade e Compromisso por Salgado Filho”.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
Num. 11360916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 21/10/2020 19:13:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102112362835200000010812192
Número do documento: 20102112362835200000010812192

1.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de
admissibilidade.
O caso debatido aqui consiste no fato dos órgãos municipais das
agremiações Movimento Democrático Brasileiro (MDB), Partido Social Democrático
(PSD) e Partido Democrático Trabalhista (PDT) todos de Salgado Filho não terem
obtido êxito no encaminhamento do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários
(DRAP) bem como nos Registros de Candidaturas (RRC) no tempo e modo
determinado pela legislação.
Inicialmente cabe aqui um resumo legislativo para melhor entendermos
como são as previsões de forma e prazos para a realização do Registro de
Candidatura.

Convenções partidárias
Tudo começa com a realização das convenções partidárias para a escolha
dos candidatos, assim estipula a Lei 9504/97:

Art. 8 A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações
o
deverão ser feitas no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano em que se
realizarem as eleições, lavrando-se a respectiva ata em livro aberto, rubricado pela
Justiça Eleitoral, publicada em vinte e quatro horas em qualquer meio de
comunicação. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

No entanto, como é de conhecimento de todos, para esse pleito de 2020
diversas adaptações tiveram que ser feitas em prazos e modos de proceder,
culminando inclusive com a inédita alteração da data do próprio pleito eleitoral. Dessa
forma as Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral que regulamentam as Eleições
sofreram alterações. Vejamos como era e como ficaram os prazos das convenções:

Resolução TSE nº 23.609/2019
Art. 6º A escolha de candidatos pelos partidos políticos e a deliberação sobre
coligações deverão ser feitas no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano em
que se realizarem as eleições, obedecidas as normas estabelecidas no estatuto
partidário
e
.
(Lei nº 9.504/1997, arts. 7º
8º)
(...)
§ 3º A ata e a respectiva lista de presença deverá ser lavrada em livro aberto e
rubricado pela Justiça Eleitoral, que poderá ser requerido para conferência da
veracidade das informações apresentadas.
Num. 11360916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 21/10/2020 19:13:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102112362835200000010812192
Número do documento: 20102112362835200000010812192

§ 4º A ata da convenção e a lista dos presentes serão digitadas no Módulo Externo
do Sistema de Candidaturas (CANDex), para:
I - serem publicadas no sítio do Tribunal Superior Eleitoral, na página de Divulgação
de Candidaturas e de Prestação de Contas Eleitorais (DivulgaCandContas) (Lei nº
; e
9.504/1997, art. 8º)
II - integrar os autos de registro de candidatura.
§ 5º Até o dia seguinte ao da realização da convenção, o arquivo da ata gerado
pelo CANDex deverá ser transmitido via internet ou, na impossibilidade, ser
gravado em mídia a ser entregue na Justiça Eleitoral
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 8º)

Verifica-se do §5º do art. 6º da Resolução TSE nº 23.609/2019, que
regulamentou o art. 8º da Lei 9504/97, transcrito acima, que após a data limite para a
realização das convenções, as agremiações partidárias têm até o dia subsequente para
transmitir as atas das convenções ou, na impossibilidade de transmissão, leva-las em
alguma mídia eletrônica para o cartório. Vê-se que o prazo é comum para o envio via
Internet ou a entrega da mídia, cabendo ao partido tentar transmitir em tempo hábil para
que, caso não consiga, possa levar a mídia física ao cartório eleitoral.
Com a alteração das datas das Eleições, os prazos relativos à realização
das convenções, bem como transmissão das atas, sofreram alterações, vejamos:

Resolução TSE nº 23.624/2020
Art. 9º A aplicação, às Eleições 2020, da
, de 18 de dezembro
Res.-TSE nº 23.609
de 2019, que dispõe sobre a escolha e o registro de candidatos para as eleições,
dar-se-á com observância dos ajustes a seguir promovidos nos dispositivos
indicados:
(...)
III – a escolha de candidatos pelos partidos políticos e a deliberação sobre
coligações deverão ser feitas no período de 31 de agosto a 16 de setembro de
2020, obedecidas as normas estabelecidas no estatuto partidário (ajuste referente
ao
, em conformidade com a
do art. 6º da Res.-TSE nº 23.609/2019
caput
Emenda
);
Constitucional nº 107/2020, art. 1º, § 1º, II

Vê-se, portanto, que a alteração regulamentar, procedeu apenas a
adaptação dos prazos, estabelecendo o prazo de 31 de agosto a 16 de setembro de
2020 para a realização das convenções partidárias, e como consequência a data limite
para o encaminhamento das atas das convenções via sistema CANDEX passou a ser o
dia 17 de setembro de 2020.
Num. 11360916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 21/10/2020 19:13:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102112362835200000010812192
Número do documento: 20102112362835200000010812192

No presente caso verifica-se dos documentos acostados aos autos, que as
atas das convenções foram transmitidas nas seguintes datas:
MDB – 26/09/2020 – 21:08 (ID 10763566)
PDT - 26/09/2020 – 20:41 (ID 10763616)
PSD – 26/09/2020 – 21:32 (ID 10763666)

Conforme informações prestadas pelo Cartório Eleitoral, foram transmitidas
atas das agremiações partidárias dentro do período permitido, sendo essas atas do dia
26 de setembro atas novas com novas deliberações.
Ora, a irregularidade já está aí configurada, não está na esfera de decisão
do partido político a data para a realização das convenções ou mesmo a alteração do
que foi deliberado como decisão sobre coligar ou não, lançar candidato à majoritária ou
não, e foi exatamente o que os recorrentes fizeram.
Como está demonstrado na sentença de 1º grau a “ata da convenção
partidária do PSD, partido do qual pertence o candidato a vice da coligação, de 16 de
setembro de 2020 (ID 11169075) não autoriza a realização de coligações para os
, prevendo expressamente que
cargos majoritários
“para o cargo majoritário o
e a ata do PDT, partido do qual pertence o
partido não realizará coligações”
candidato a prefeito da coligação, de 14 de setembro de 2020 (ID 11169062)
determina expressamente a data de 16/09/2020 como limite para tomada de
decisões pela executiva municipal do partido.”

As atas encaminhadas à Justiça Eleitoral em data de 26 de setembro
deliberavam acerca de coligação, escolha de candidato a Prefeito e substituição de
candidato a vice, portando não poderia ter sido realizada fora do prazo, como foi. Nas
palavras de Rodrigo Lopez Zilio
:
[1]

Esse prazo para a realização das convenções partidárias é peremptório e objetiva
conferir eficácia ao princípio da segurança jurídica do processo eleitoral,
abrangendo um dúplice aspecto: tanto a realização da convenção como a definitiva
escolha dos candidatos e deliberação das coligações devem ser realizadas dentro
do período legal.

Portanto completamente irregular as deliberações das convenções em tela,
motivo suficiente já para julgar improcedente a demanda e negar provimento ao
presente recurso.
Num. 11360916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 21/10/2020 19:13:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102112362835200000010812192
Número do documento: 20102112362835200000010812192

1.
No entanto, não me refuto a apreciar as demais alegações do recorrente.

Entrega dos Registros de Candidatura fora do prazo.
No tocante ao prazo para o protocolo dos requerimentos de registro do
demonstrativo de regularidade de atos partidários (DRAP) e dos registros de
candidatura (RRC), assim disciplina a Lei 9504/97:
Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se
realizarem as eleições.

E assim a Resolução TSE nº 23.609/2019:
Art. 19. Os partidos políticos e as coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro
de seus candidatos até as 19 (dezenove) horas do dia 15 de agosto do ano em que
se realizarem as eleições (
. (
Lei nº 9.504/1997, art. 11, caput)
Vide, para as
)
Eleições de 2020, art. 9º, inciso IX, da Resolução nº 23.624/2020
§ 1º O pedido será elaborado no CANDex, disponível nos sítios eletrônicos dos
tribunais eleitorais.
§ 2º A apresentação do DRAP e do RRC se fará mediante:
I - transmissão pela internet, até as 23h59 do dia 14 de agosto do ano da eleição;
ou (Vide, para as Eleições de 2020, art. 9º, inciso X, da Resolução nº
)
23.624/2020
II - entrega em mídia à Justiça Eleitoral, até o prazo previsto no caput. (Vide,
)
para as Eleições de 2020, art. 9º, inciso XI, da Resolução nº 23.624/2020
§ 3º Na hipótese do inciso I do § 2º, o CANDex emitirá recibo de entrega
consignando o horário em que foi transmitido o pedido de registro.

E após as adaptações com a alteração da data do pleito:
Resolução TSE nº 23.624/2020
Art. 9º A aplicação, às Eleições 2020, da
, de 18 de dezembro
Res.-TSE nº 23.609
de 2019, que dispõe sobre a escolha e o registro de candidatos para as eleições,
dar-se-á com observância dos ajustes a seguir promovidos nos dispositivos
indicados:
(...)
IX – os partidos políticos e as coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de
seus candidatos até as 19h (dezenove horas) do dia 26 de setembro de 2020
(ajuste referente ao
, em conformidade
do art. 19 da Res.-TSE nº 23.609/2019
caput
com a
);
Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, § 1º, III
Num. 11360916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 21/10/2020 19:13:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102112362835200000010812192
Número do documento: 20102112362835200000010812192

X – a apresentação do DRAP e do RRC se fará mediante transmissão pela internet
até as 8h (oito horas) do dia 26 de setembro de 2020 (ajuste referente ao inciso I do
);
§ 2º do art. 19 da Res.-TSE nº 23.609/2019
XI – a apresentação do DRAP e do RRC se fará mediante entrega em mídia à
Justiça Eleitoral, até as 19h (dezenove horas) do dia 26 de setembro de 2020
(adaptação referente ao
, em
inciso II do § 2º do art. 19 da Res.-TSE nº 23.609/2019
conformidade com a
);
Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, § 1º, III

A previsão de entrega dos pedidos de registro de DRAP e RRC via sistema
Candex foi uma facilidade advinda da evolução tecnológica buscando dar mais conforto
aos envolvidos e agilidade aos procedimentos. No entanto, verifica-se da legislação
acima transcrita, que os prazos previstos para o envio via Internet, se encerram antes
dos prazos fatais, isso para possibilitar àqueles que, por ventura, não consigam efetuar
o envio corretamente, seja por problema de conexão, equipamento, ou mesmo de
sistema, um prazo considerável para a entrega física dos requerimentos e assim não
gerar nenhum prejuízo.
Porém isso pressupõe que os interessados efetuem as tentativas antes do
encerramento do prazo previsto.
A fim de garantir as medidas de segurança sanitárias a todos os envolvidos
nos procedimentos relativos aos registros de candidaturas, o Tribunal Superior Eleitoral
editou a Resolução nº 23630/2020, que assim regulamentou:

Art. 1º O atendimento presencial a representantes de partidos políticos e
coligações, candidatos e demais cidadãos para a prática pessoal de atos relativos
ao processo de registro de candidatura nas Eleições 2020 observará o disposto na
presente Resolução.
Art. 2º Nas localidades com acesso à internet, a apresentação do Demonstrativo de
Regularidade os Atos Partidários - DRAP e do Requerimento de Registro de
Candidatura - RRC mediante entrega em mídia à Justiça Eleitoral, prevista no
, se restringe a pedidos que
art. 9º, XI, da Res.-TSE nº 23.624/2020
excepcionalmente não tenham sido transmitidos até as 8h (oito horas) do dia
.
26 de setembro de 2020, vedado o atendimento presencial antes dessa data
(Vide Portaria nº 704/2020)
§ 1º Os pedidos de registro de candidatura de que trata o caput deste artigo
somente serão considerados tempestivos se, cumulativamente:
I - os arquivos respectivos forem gerados no CANDex até as 19h (dezenove horas)
do dia 26 de setembro de 2020;
II - o representante do partido ou coligação solicitar agendamento para
apresentação dos pedidos, na forma do art. 3º desta Resolução, até as 19h
(dezenove horas) do dia 26 de setembro de 2020; e
Num. 11360916 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 21/10/2020 19:13:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102112362835200000010812192
Número do documento: 20102112362835200000010812192

III - o representante do partido ou coligação comparecer ao cartório eleitoral, no
horário agendado, para concluir a apresentação dos pedidos.
§ 2º Em caso de não comparecimento no horário agendado, por qualquer motivo, o
representante do partido ou coligação poderá requerer novo agendamento, desde
que o faça até as 19h (dezenove horas) do dia 26 de setembro de 2020.
§ 3º É vedado ao cartório eleitoral, em qualquer hipótese, realizar a recepção de
arquivos gerados no CANDex por e-mail ou outro meio eletrônico, bem como adotar
qualquer outro procedimento destinado a suprimir o comparecimento presencial
previsto no inciso III do § 1º deste artigo.
Art. 3º O atendimento presencial para os fins do caput do art. 2º desta Resolução
será feito, exclusivamente, mediante agendamento solicitado entre as 8h30 (oito
horas e trinta minutos) e as 19h (dezenove horas) do dia 26 de setembro de 2020.
§ 1º O agendamento deverá ser solicitado pelo representante do partido político ou
da coligação majoritária pelo meio eletrônico previsto pelo tribunal regional eleitoral
respectivo ou, por delegação deste, pelos juízos eleitorais competentes para o
recebimento do registro de candidatura.
§ 2º O solicitante deverá se limitar a indicar o partido ou a coligação que representa,
dispensado o envio de documentação comprobatória.
§ 3º O agendamento será realizado pelo cartório eleitoral com estrita observância
da ordem cronológica das solicitações, devendo ser desconsideradas eventuais
indicações, pelo solicitante, de horário de preferência.
§ 4º Os atendimentos serão designados em intervalos de 20 (vinte) minutos,
devendo o cartório eleitoral informar ao solicitante o horário em que será atendido, o
qual será o primeiro livre, nos termos do § 3º deste artigo.
§ 5º Caberá ao juiz eleitoral definir:
I - o limite de atendimentos em um mesmo horário, somente se admitindo que seja
superior a um se o espaço físico e demais condições do cartório eleitoral conferirem
segurança sanitária para a permanência simultânea do número total de pessoas; e
II - o horário limite para a realização de atendimentos no dia 26 de setembro de
2020 e, eventualmente, o horário de sua retomada no dia seguinte, quando
necessário à acomodação dos agendamentos solicitados, impreterivelmente, até as
19h (dezenove horas) daquela data.
§ 6º O cartório eleitoral informará ao solicitante o horário agendado.

No presente caso se extrai dos autos que as partes estavam tentando
proceder o envio dos registros por volta das 18 horas do dia 26 de setembro, quando
compareceram ao cartório, com o prazo de envio via net já extrapolado.
Conforme verifica-se dos prazos estipulados pelas resoluções acima
transcritas, a agremiação partidária tinha até as 8 horas da manhã do dia 26 de
setembro para a transmissão via Internet, o que pelo acostado nos autos não foi nem
tentado pelos partidos.
Num. 11360916 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 21/10/2020 19:13:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102112362835200000010812192
Número do documento: 20102112362835200000010812192

Ainda, caso não fosse possível por algum motivo, a agremiação deveria ter
solicitado um agendamento para que seus arquivos, previamente gerados no sistema
CANDEX, fossem recebidos por mídia pelo cartório no horário previamente agendado.
Porém, pelo que consta dos autos, as 18 horas, do dia 26 de setembro, as agremiações
nem mesmo tinham gerado os arquivos necessários, compareceram ao Cartório
Eleitoral, sem o devido agendamento, e sem as mídias com os arquivos previamente
gerados, conforme determina a legislação eleitoral.
Assim depreende-se dos autos, que por volta das 18 horas do último dia do
prazo para o registro, os recorrentes sequer tinham feito e gerado via CANDEX o DRAP
e os RRCs de seus candidatos, pois se o tivessem feito, bastava a gravação dos
mesmos em um pen-drive para a entrega no cartório, o que não foi feito.
Consta ainda a informação de que os recorrentes retornaram com os
arquivos gerados, porém o prazo já havia se exaurido, pois já eram19:07 do dia 26 de
setembro de 2020.
Por fim, pelas próprias provas produzidas pelos autores denota-se que os
registros foram, na verdade, gerados apenas muito após as 19 horas, pelo que se
apresenta, o foram entre 21 e 23 horas.
Alegam os recorrentes, que a legislação lhes permite a entrega no dia
subsequente ao fim do prazo, porém não lhes assiste razão nesse ponto. Conforme se
verifica do contido no art. 3º, §5º, II da Resolução TSE nº 23.630/2020, o juiz eleitoral
poderia estabelecer a continuidade dos atendimentos, via agendamento, no dia
subsequente ao fim do prazo para registro, caso não conseguisse atender a todos o dia
26 de setembro. No entanto, no presente caso, os recorrentes sequer agendaram o
atendimento presencial. Ainda, se tivessem agendado, deveriam portar a mídia com os
arquivos previamente gerados, o que não tinham.
Por fim, ainda a legislação possibilita aos candidatos, escolhidos em
convenção que, por desídia do partido, não tenham suas candidaturas registradas no
prazo legal, encaminharem os respectivos registros, veja-se o que diz a Resolução TSE
nº 23.609/2019:
Art. 29. Na hipótese de o partido político ou a coligação não requerer o registro de
seus candidatos, estes podem fazê-lo no prazo máximo de 2 (dois) dias seguintes à
publicação do edital de candidatos do respectivo partido político ou coligação no
Diário da Justiça Eletrônico (DJe)
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 4º)
§ 1º O RRCI, instruído com as informações e os documentos previstos nos arts. 27
e 28 desta Resolução, deverá ser elaborado no Sistema CANDex e gravado em
mídia.
§ 2º A apresentação do RRCI se fará exclusivamente pela entrega da mídia à
Justiça Eleitoral, até as 19h (dezenove horas) do último dia do prazo referido no
caput.
§ 3º Caso o partido político ou a coligação não tenha apresentado o formulário
DRAP, o respectivo representante será intimado, de ofício, pela Justiça Eleitoral,
para fazê-lo no prazo de 3 (três) dias.
Num. 11360916 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 21/10/2020 19:13:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102112362835200000010812192
Número do documento: 20102112362835200000010812192

1.
1.

Pontuo que não houve nenhuma tentativa por parte dos candidatos dos
partidos recorrentes de se utilizar desse dispositivo e encaminhar os seus registros de
candidatura.
Assim, tendo sido descumpridos todos os prazos estipulados pela
legislação eleitoral não tem como se aceitar os registros de candidatura.

Indisponibilidade dos Sistemas
Alegam os recorrentes que deixaram de cumprir os prazos devido a
indisponibilidade dos sistemas. Ora, consta dos autos que os sistemas não ficaram
indisponíveis, mesmo com a sobrecarga natural do último dia do prazo. No entanto,
ressalto que a própria legislação prevê que pode ocorrer problemas com a transmissão
e por isso estipula o prazo final para o encaminhamento pela Internet antes do prazo
final para entrega da mídia em cartório, possibilitando justamente aos partidos e
candidatos a realização efetiva do registro mesmo diante de problemas técnicos. Mas
as agremiações já não haviam cumprido o prazo para envio pela Internet e tentaram
enviar já estando encerrado esse prazo e compareceram ao cartório eleitoral sem os
arquivos gerados e gravados em mídia física e sem o devido agendamento.

Ausência de convocação para reunião no juízo.
Inconformados, os recorrentes alegam que foi realizada pelo juízo eleitoral,
em data de 18 de setembro de 2020, uma reunião para esclarecimentos sobre as
eleições, da qual eles não tiveram conhecimento. Ora, como bem pontuado pelo
magistrado de 1º grau em sua sentença:
No tocante à alegação de que não chegou ao conhecimento dos representantes dos
partidos a realização de reunião com o juízo em 18 de setembro de 2020 para que
pudessem sanar eventuais dúvidas, os registros arquivados em cartório refutam o
argumento, inclusive o convite contendo o link para participação na reunião foi
enviado ao representante do PDT cadastrado no sistema CAND.
Ademais, a pedido do representante do MDB, foi agendado um atendimento
presencial em cartório às 17h do dia 24 de setembro de 2020, o qual foi cancelado
pelo partido, ocasião em que poderiam ter sanado eventuais dúvidas.
Também, durante o plantão do cartório do dia 26 de setembro, foi enviado
mensagem ao longo do dia informando que o cartório encontrava-se aberto até às
19h para recebimento dos pedidos de registro de candidatura.

Também esclarece o magistrado ser essa uma reunião de cunho
facultativo, e que nela não foram fixados, e nem poderiam sê-los, quaisquer tipos de
prazos ou formas para a apresentação dos registros de candidatura.
Num. 11360916 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 21/10/2020 19:13:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102112362835200000010812192
Número do documento: 20102112362835200000010812192

1.
1.

Recuso ao recebimento do registro e prestação de informações
equivocadas.
Ainda alegam uma recusa imotivada por parte dos servidores do cartório
eleitoral em receber os pedidos de registro de candidatura. Ora, como pudemos
observar dos trechos legislativos transcritos, a recusa não foi imotivada, a legislação
prevê o recebimento de mídias com arquivos gerados pelo sistema CANDEX, em
nenhum momento, dentro do prazo legal, foi apresentado em cartório uma mídia com
os arquivos de registro de candidatura gerados pelo sistema CANDEX, portanto não
tinha o que ser recebido.
Por outro lado alegam os recorrentes que foram induzidos a erro pelos
servidores do cartório que não lhes deram as devidas orientações. Ora, pelo que consta
dos autos foi orientado aos recorrentes a procurar uma rede de Internet a fim de
terminar de gerar os documentos necessários ao registro de candidatura e transmitir
porém nesse momento, os recorrentes já haviam descumprido o prazo relativo ao
encaminhamento das atas das convenções.
Ademais não é admissível a alegação do desconhecimento da legislação
como forma de defesa, é dever dos partidos se organizar e se informar como proceder.
Como consta da sentença, chegaram a agendar uma ida presencial ao cartório antes
do encerramento do prazo e não compareceram, deixando de esclarecer eventuais
dúvidas sobre o registro. Portando são há como repassar aos servidores uma obrigação
que seria dos partidos políticos.

Ferimento ao Princípio Democrático.
Por fim, alegam os recorrentes que sem o respectivo registro dos
candidatos de sua coligação, o município de Salgado Filho terá chapa única para as
eleições para prefeito o que estaria ferindo o Princípio Democrático.
Também devo reputar essa tese, o Princípio Democrático dispõe que todos
devem ter o mesmo acesso na disputa dos cargos eletivos, e para proporcionar essa
igualdade é que existem regras e entre essas regras são estipulados prazos, assim
todos os pretendentes têm as mesmas chances, as mesmas oportunidades pois
deverão realizar os atos necessários a viabilizar as suas candidaturas, no mesmo
momento.
Portando ao se conceder prazos especiais, mais elastecidos aos
recorrentes, estaria a Justiça Eleitoral ferindo o Princípio Democrático. Não há
obrigatoriedade do registro de mais de uma chapa para as eleições majoritárias, se for
esse o cenário que se configura no município, faz parte do jogo eleitoral.
Dessa forma diante de todo o relatado acima, entendo que a sentença de
1º grau deve ser mantida em sua integridade, visto que as agremiações partidárias
Num. 11360916 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 21/10/2020 19:13:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102112362835200000010812192
Número do documento: 20102112362835200000010812192

recorrentes descumpriram todos os prazos, desde os relativos à realização das
convenções partidárias, envio das atas das convenções e encaminhamento dos
requerimentos dos Demonstrativos de Regularidades dos Atos Partidários – DRAPs e
dos Requerimentos de Registros de Candidaturas – RRCs.

DISPOSITIVO
Diante do exposto,
do recurso eleitoral manejado pelos Diretório
conheço
Municipal do Movimento democrático Brasileiro (MDB) de Salgado Filho, Comissão
Provisória Municipal do Partido Social Democrático (PSD) de Salgado Filho e Comissão
Provisória do Partido Democrático Trabalhista (PDT) de Salgado Filho e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS - Relator

[1] ZILIO, Rodrigo Lopez. Direito Eleitoral. 6ªed – Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018. P334.

DECLARAÇÃO DE VOTO
Com a devida vênia ao d. relator e à Corte Eleitoral, que orientou o seu
entendimento pelo não provimento do recurso, ouso divergir por entender que, no caso
concreto, ocorreram falhas no atendimento prestado aos representantes da coligação e
partidos que resultaram na inviabilização do protocolo do registro de candidaturas de toda a
coligação.
Para que se possa compreender adequadamente o ocorrido, mister recapitular os
fatos principais do processo:
Os representantes da coligação perderam o prazo previsto no artigo 9º, inciso
(i)
X, da resolução TSE nº 23.624/2020, que expirou em 26/09/2020 às 08:00 horas, para a
remessa do seu demonstrativo de regularidade dos atos partidários e dos seus requerimentos
de registro de candidatura.
Todavia, compareceram ao cartório eleitoral de Barracão no dia 26/09/2020,
(ii)
às 18:00 horas, portando um notebook no qual constariam as informações do DRAP e dos
RRC.
Num. 11360916 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 21/10/2020 19:13:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102112362835200000010812192
Número do documento: 20102112362835200000010812192

Embora ainda faltasse uma hora para o vencimento do prazo previsto no
(iii)
inciso XI do mesmo dispositivo, que se perfaria às 19:00 horas, no qual era possível a entrega
dos requerimentos "em mídia", foram orientados pela chefe de cartório a buscar um local com
acesso à internet para "sincronizar o pedido", devendo retornar com a mídia até as 19:00
horas.
Os representantes da coligação procederam como orientado, retornando ao
(iv)
cartório no mesmo dia, às 19:07 horas, sendo-lhes recusado atendimento face ao
encerramento do horário de atendimento às 19:00 horas.
Na minha ótica, ao orientar o recorrente, às 18 horas, a procurar uma “conexão
”, conforme certificado pela própria 131ª Zona Eleitoral
com a internet para sincronizar o pedido
na Informação de
, ao tempo em que o prazo para entrega via internet já havia
ID 10764166
escoado às 8 horas daquele mesmo dia, o serviço eleitoral ofereceu errônea resposta ao
jurisdicionado, contribuindo para a sequência de fatos que levaram à recusa do protocolo.
Ainda, ao estipular o horário de até as 19:00 horas para retorno, a chefe de
cartório criou um horário de agendamento que inviabilizaria o atendimento - a não ser que se
estipulasse, desde logo, a possibilidade de se avançar para além das 19:00 horas, como aliás
expressamente autorizado pelo artigo 2º, § 2º, da resolução TSE nº 23.630/2020,
:
in verbis
Art. 2º Nas localidades com acesso à internet, a apresentação do Demonstrativo de
Regularidade os Atos Partidários - DRAP e do Requerimento de Registro de Candidatura -
RRC mediante entrega em mídia à Justiça Eleitoral, prevista no art. 9º, XI, da Res.-TSE nº
23.624/2020, se restringe a pedidos que excepcionalmente não tenham sido transmitidos até
as 8h (oito horas) do dia 26 de setembro de 2020, vedado o atendimento presencial antes
dessa
data.

(Vide
Portaria
nº
704/2020)
§ 1º Os pedidos de registro de candidatura de que trata o caput deste artigo somente serão
considerados
tempestivos
se,
cumulativamente:
I - os arquivos respectivos forem gerados no CANDex até as 19h (dezenove horas) do dia 26
d e
s e t e m b r o
d e
2 0 2 0 ;
II - o representante do partido ou coligação solicitar agendamento para apresentação dos
pedidos, na forma do art. 3º desta Resolução, até as 19h (dezenove horas) do dia 26 de
s e t e m b r o
d e
2 0 2 0 ;
e
III - o representante do partido ou coligação comparecer ao cartório eleitoral, no horário
agendado,
para
concluir
a
apresentação
dos
pedidos.
§ 2º Em caso de não comparecimento no horário agendado, por qualquer motivo, o
representante do partido ou coligação poderá requerer novo agendamento, desde que o faça
até
as
19h
(dezenove
horas)
do
dia
26
de
setembro
de
2020.
§ 3º É vedado ao cartório eleitoral, em qualquer hipótese, realizar a recepção de arquivos
gerados no CANDex por e-mail ou outro meio eletrônico, bem como adotar qualquer outro
procedimento destinado a suprimir o comparecimento presencial previsto no inciso III do § 1º
d e s t e
a r t i g o .
Art. 3º O atendimento presencial para os fins do caput do art. 2º desta Resolução será feito,
exclusivamente, mediante agendamento solicitado entre as 8h30 (oito horas e trinta minutos)
e
as
19h
(dezenove
horas)
do
dia
26
de
setembro
de
2020.
§ 1º O agendamento deverá ser solicitado pelo representante do partido político ou da
coligação majoritária pelo meio eletrônico previsto pelo tribunal regional eleitoral respectivo
ou, por delegação deste, pelos juízos eleitorais competentes para o recebimento do registro
Num. 11360916 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 21/10/2020 19:13:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102112362835200000010812192
Número do documento: 20102112362835200000010812192

d e
c a n d i d a t u r a .
§ 2º O solicitante deverá se limitar a indicar o partido ou a coligação que representa,
dispensado
o
envio
de
documentação
comprobatória.
(
.
.
.
)
§ 6º O cartório eleitoral informará ao solicitante o horário agendado.
Assim, analisando neste momento apenas os atos praticados pela Zona Eleitoral,
além da evidente falta de presteza a ensejar um melhor atendimento, houve manifesto
equívoco de interpretação das normas para a correta orientação dos jurisdicionados.
Competia ao cartório eleitoral ter orientado os representantes não a fazer a
sincronização do pedido ou mesmo de retornar até às 19:00 horas, mas sim ter agendado o
atendimento - que poderia ser às 19:00 horas ou mesmo no dia seguinte, a critério do juiz
eleitoral.
Ao repassar orientação que, embora correta estava incompleta, a chefe de
induziu os representantes a tentarem o procedimento por meio cujo prazo já se
cartório
encontrava expirado e, com isso,
, qual seja, a falta de
concorreu para o resultado danoso
registro da candidatura de toda uma coligação.
Ainda, deve-se destacar que é patente a falha de procedimento dos
representantes da coligação e partidos, que deixaram tudo para a última hora, não se
atualizaram quanto aos novos procedimentos para este ano e tentaram promover o registro de
forma inadequada. Porém, isso não autoriza o servidor público a faltar com o seu dever
funcional de prestar informações corretas e completas, buscando auxiliar o administrado a
obter o serviço público de que necessita.
No caso, bastaria à chefe de cartório orientar adequadamente os solicitantes
quanto à possibilidade de agendamento de horário, inclusive com extensão deste para o dia
seguinte, e tudo seria resolvido sem maiores problemas - e, principal, sem ferir as normas de
regência.
A falha na orientação promovida por servidor público é ainda mais sensível e de
grande impacto em localidades distantes dos grandes centros e da capital, como é o caso da
131ª Zona Eleitoral localizada em Barracão, valoroso município paranaense que guarda as
fronteiras do Brasil com a Argentina e que também é responsável pelo município de Salgado
Filho, localidade objeto dos presentes autos.
Por fim, entendo que a negativa do pedido ocasionaria violação à Resolução TSE
nº 23.630/2020, nos dispositivos citados acima, e também ao inciso II do § 2º do art. 19 da
Resolução TSE nº 23.609/2019, além de configurar ato abusivo, que violaria, inclusive, o direito
de petição, estabelecido no art. 5º, inciso XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal.
Nesse panorama, por vislumbrar a ocorrência de culpa concorrente da própria
administração pública, por meio de atos inadequados de seus agentes, voto por conhecer e dar
provimento ao recurso, autorizando que os recorrentes apresentem ao cartório eleitoral de
Barracão, no prazo de 24 horas, as mídias com o DRAP e os RRC de seus candidatos.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Vistor
Num. 11360916 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 21/10/2020 19:13:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102112362835200000010812192
Número do documento: 20102112362835200000010812192

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600206-09.2020.6.16.0131 - Salgado Filho - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: DIRETORIO PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO - RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT DE SALGADO FILHO - Advogados dos(a)
RECORRENTES: MARCO MARCELO RAMALHO - PR0066195, DYLLIARDI ALESSI -
PR0055617, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR0097632 - RECORRIDO: JUÍZO DA 131ª ZONA ELEITORAL DE BARRACÃO PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator. Vencido o Juiz Thiago Paiva dos Santos que declara voto.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.10.2020.
Num. 11360916 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 21/10/2020 19:13:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102112362835200000010812192
Número do documento: 20102112362835200000010812192